Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 30318023), da ausência de impugnação do exequente, conforme certidão de ID 30753438, e da concordância do executado (ID 31059860), determino a expedição do competente precatório do valor principal e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador